Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704968-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILENE SANTANA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o não conhecimento do pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial em razão da inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: dez (10) dias. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator